Tribunal: TJBA
Processo: 8030941-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030941-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARIANE DA SILVA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA A AGRAVANTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Ariane da Silva Figueiredo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alagoinhas, nos autos da ação ordinária nº 8008154-38.2023.8.05.0004, ajuizada em face do Banco PAN S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial. A recorrente alegou renda mensal de R$ 942,00, com descontos elevados, sustentando não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia reforçada pelo Código de Processo Civil.

2. A legislação processual civil prevê que a alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), podendo ser ilidida apenas mediante prova em contrário.

3. Inexistindo nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da agravante, somada à comprovação documental de renda inferior a R$ 1.000,00, impõe-se a concessão do benefício pleiteado.

4. O entendimento consolidado do STJ afasta a exigência de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da justiça gratuita para a agravante.

Tese de julgamento:

1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural só pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2. A concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando que a parte demonstre não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.10.2014; REsp 1324434/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.10.2012; AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030941-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ARIANE DA SILVA FIGUEIREDO e como agravado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03